Tribunal: TJMT
Processo: 1014331-17.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014331-17.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA JAQUELINE BOTTON - CPF: 011.198.891-89 (APELADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PROTESTO
–
ACORDO REALIZADO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA PELA REQUERIDA – MANUTENÇÃO DO PROTESTO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora a responsabilidade pelo cancelamento do
protesto
seja do devedor, deve o credor ser responsabilizado pela inércia na emissão da
carta
de
anuência
.

A manutenção do protesto do nome da autora, por ausência de emissão pela requerida da carta de anuência como acordado, configura ato ilícito e enseja danos morais indenizáveis, cuja caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1014331-17.2019.8.11.0003

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

APELADA:

CINTIA JAQUELINE BOTTON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
CINTIA JAQUELINE BOTTON
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
ratificar a liminar concedida e tornar definitivo o cancelamento do protesto indicado no Id 25462756, bem como para condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (súmula 362 do STJ).

Além disso, condenou
parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.

A apelante, em suas razões recursais, diz que a carta de anuência foi encaminhada para o endereço contratual a fim de permitir a baixa no protesto, entretanto, a mesma não foi recebida (ou extraviada), razão pela qual nova carta foi enviada para o novo endereço fornecido, a cujo desiderato se aperfeiçoou em 18/12/2019.

Assevera que “
a conduta da demandada foi lícita e regular, pois enviou a primeira Carta de Anuência para endereço contratual. Se não foi entregue à autora, tal fato não pode ser imputado à Administradora, uma vez que era dever (acessório) da consorciada, comunicar à credora eventual mudança de endereço”
(sic).

Diz que
“Tampouco, foi considerado a ausência de comprovação do dano alegado, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil”
(sic).

Defende que “
ainda que ilícito fosse a conduta da requerida, o que não é o caso, não restou demonstrado qualquer abalo extrapatrimonial, pois na hipótese dos autos, o dano moral não se presume. Tratando de ilícito contratual, a jurisprudência do STJ tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável e que para o reconhecimento da lesão deve haver a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, que importe em significativa violação ao direito de personalidade da parte”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de se julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial e, alternativamente, pede a redução do
quantum
indenizatório fixado.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 122708206).

O preparo foi recolhido, consoante certificado no Id 122979461.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
CINTIA JAQUELINE BOTTON
ajuizou a presente
ação de indenização por danos morais
em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
, alegando, em suma, que em 30/08/2019 foi realizado acordo extrajudicial com a requerida, com pagamento da dívida na mesma data, ficando aquela responsável pela expedição da carta de anuência e envio à devedora para que a mesma pudesse proceder com a baixa do protesto, o que não ocorreu até a propositura da presente ação.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
ratificar a liminar concedida e tornar definitivo o cancelamento do protesto indicado no Id 25462756. Além disso, condenou a parte reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.

Inconformada com a sentença, a parte requerida se insurge alegando em suas razões recursais que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que enviou a carta de anuência ao endereço constante no contrato, que, no entanto, não foi entregue por motivos alheios à sua vontade. Diz, ainda, que cabe à devedora manter atualizado seu cadastro junto a empresa requerida. Afirma, ao fim, que não foi comprovado o alegado dano moral, pelo que deve ser excluído. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Pois bem.
In casu
,
não
se discute a regularidade do
protesto
, porque decorrente do inadimplemento, este que, inclusive, é reconhecido pela própria devedora. Também
não
se discute a quitação da dívida e a posterior manutenção do
protesto
.

O que se verifica na hipótese é que a requerida, ora apelante, na verdade, se esquivou e
não
entregou a
carta
de
anuência
necessária à baixa do
protesto
.

Em que pese as alegações da apelante é certo que houve acordo entre as partes no qual ficou convencionado que após a quitação, esta ocorrida em
30/08/2019
, haveria a emissão da carta de anuência e envio da mesma ao endereço da devedora, e na impossibilidade, seria protocolada nos autos da ação de execução anteriormente proposta pela ora requerida, o que também não ocorreu.

O c. STJ já consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo cancelamento do
protesto
é do devedor; contudo, nos termos do art. 26, “caput”, e § 1o, da Lei no.
9.492
/97, o devedor só alcança esse objetivo mediante apresentação do título ou da
carta
de
anuência
expedida pelo credor, documentos que devem ser entregues ao devedor
imediatamente
após a quitação da dívida, independentemente de requerimento formal.

A propósito:

“EMENTA: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...).
PROTESTO
LEGÍTIMO. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. (...) INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. (...) 2. Constitui ônus do próprio devedor a baixa do
protesto
de título representativo de dívida legítima. Precedentes desta Corte. 3.
Dever do credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do
protesto
.
4. Desnecessidade de requerimento formal do devedor.”
(STJ – 3a Turma –
REsp 1346428/GO
– Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 09/04/2013, DJe 16/04/2013)

Não
se mostra razoável, pois, que o credor, embora sem interesse direto no cancelamento do
protesto
, possa se manter inerte e indiferente diante do prolongamento de prejuízo ao nome e à imagem da devedora provocado pela manutenção do
protesto
.

A boa-fé objetiva exige das partes conduta cooperativa, que, no caso, poderia ter sido realizada facilmente pela emissão da
carta
de
anuência
logo após a quitação da dívida.

Assim, embora, em princípio, a responsabilidade pelo cancelamento do
protesto
seja do devedor, deve o credor ser responsabilizado pela inércia na emissão da
carta
de
anuência
, sobretudo diante do acordo entabulado entre as partes que previa tal mister, inclusive, prevendo mais de uma forma para sua entrega.

Aliás, sobre o assunto cito precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO LEGÍTIMO –
QUITAÇÃO DA DÍVIDA – CARTA DE ANUÊNCIA NÃO EMITIDA – INÉRCIA DO CREDOR – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA
– MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Constitui ônus do próprio devedor a baixa do protesto de título representativo de dívida legítima.
(...) Dever do credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto.
(...) Desnecessidade de requerimento formal do devedor” (STJ – 3a Turma – REsp 1346428/GO – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 09/04/2013, DJe 16/04/2013). 2. “A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013). 3. “O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.”
(TJ-MT 10012749220208110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
BAIXA NO PROTESTO – CARTA DE ANUÊNCIA NÃO EMITIDA – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA –FÉ – MANUTENÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo 26 da Lei n.o 9.492/97.” (AgRg no REsp 1414249/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015).”
(TJ-MT – APL: 00048981420128110015 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2018)

De mais a mais, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere a requerida, ora apelante, é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927).

Em tais casos, para a reparação de danos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

No caso, verifica-se que o ato ilícito praticado pela requerida-apelante consiste na ausência de emissão da carta de anuência, mantendo, indevidamente o nome da autora protestado, do qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença se mostra razoável e proporcional, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENDOSSO-MANDATO – DUPLICATA QUITADA – PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA – PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL – RECURSO PROVIDO. No ENDOSSO-MANDATO o endossatário responde pelo protesto de duplicata quitada e inscrição do devedor nos órgãos restritivos, pois atua com negligência. E os danos daí advindos são in re ipsa, não precisam ser comprovados.
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).”

(N.U 0000352-21.2014.8.11.0022, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.”
(N.U 0002966-64.2015.8.11.0086, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022